Tribunal: CARF
Processo: 15165.721037/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2019
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 95 DO DL 37/1966 E ARTS. 121, 124 E 135, III, DO CTN. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem solidariamente pela infração todos os que concorrem para sua prática ou dela se beneficiam. A participação da sócia-titular em conduta dolosa da pessoa jurídica autoriza a responsabilização solidária. Não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas de imputação direta prevista em lei. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SÓCIA-ADMINISTRADORA. DESNECESSIDADE.
Não há nulidade por ausência de intimação pessoal da sócia-administradora em processo fiscal, quando esta detém poderes de administração e representação da empresa individual de responsabilidade limitada. Inexistente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, incisos LIV e LV).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MOTIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.Atos administrativos devem observar os princípios da legalidade e da motivação (CF, art. 37, caput), com indicação clara dos fatos e fundamentos jurídicos. Decisão que se encontra devidamente fundamentada, motivada e em conformidade com a legislação não padece de nulidade.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA.
Configura-se a interposição fraudulenta por encomenda quando presentes indícios consistentes e ausente comprovação da regularidade das operações. Recursos voluntários negados.
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. FRAUDE OU SIMULAÇÃO.Configurada a ocultação do real adquirente mediante fraude ou simulação, incide o art. 23, V, do DL no 1.455/1976.

.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.721037/2021-01
ACÓRDÃO
3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MG7 COMERCIO EXTERIOR EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2019
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 95 DO DL 37/1966 E ARTS. 121, 124
E 135, III, DO CTN. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem solidariamente pela infração todos os que concorrem para sua
prática ou dela se beneficiam. A participação da sócia-titular em conduta
dolosa da pessoa jurídica autoriza a responsabilização solidária. Não se
trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas de imputação
direta prevista em lei. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA SÓCIA-ADMINISTRADORA. DESNECESSIDADE.
Não há nulidade por ausência de intimação pessoal da sócia-
administradora em processo fiscal, quando esta detém poderes de
administração e representação da empresa individual de responsabilidade
limitada. Inexistente violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa (CF, art. 5o, incisos LIV e LV).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA
MOTIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Atos administrativos devem observar os princípios da legalidade e da
motivação (CF, art. 37, caput), com indicação clara dos fatos e
fundamentos
jurídicos.
Decisão
que
se
encontra
devidamente
fundamentada, motivada e em conformidade com a legislação não padece
de nulidade.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
2
Configura-se a interposição fraudulenta por encomenda quando presentes
indícios consistentes e ausente comprovação da regularidade das
operações. Recursos voluntários negados.
IMPORTAÇÃO.
OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
Configurada a ocultação do real adquirente mediante fraude ou simulação,
incide o art. 23, V, do DL no 1.455/1976.

.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo que julgou improcedente a impugnação do
sujeito passivo.

O Acórdão n.o 108-031.251 (fls. 339/360) apresenta a seguinte ementa:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
3

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2019
INTERPOSIÇÃO DE PESSOA. CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA.
A falta de informação do real adquirente na declaração de importação (DI)
caracteriza prestação de informação falsa e enseja a infração prevista no artigo
23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ADQUIRENTE PREDETERMINADO.
As conclusões das autoridades fiscais estão respaldadas pelos fatos e provas
colacionados.
A ausência de adiantamento de valores ou negociações entre o adquirente final e
o exportador não afastam a caracterização da operação como importação por
encomenda.
A importação foi realizada em face de demanda do adquirente e, dessa forma,
deveriam ter sido observadas as normas relativas à importação para revenda a
encomendante predeterminado.
Posto que o adquirente das mercadorias se beneficia da infração e concorre para
sua prática, deve responder em conjunto com o importador, de conformidade
com o artigo 95, inciso I, do Decreto-Lei no 37/1966.
RESPONSABILIDADE DE SÓCIA DO IMPORTADOR AUTUADO.
A impugnante concorreu para a prática da infração, dado que se trata de conduta
dolosa praticada pela pessoa jurídica, sob o comando de sua controladora. É
correta sua responsabilização, nos termos do Decreto-Lei no 37/1966, artigo 95,
inciso I, combinado com artigo 135, inciso III, do CTN.
O Decreto-Lei no 37/1966 não se limita ao imposto de importação, mas é lei
fundamental para o próprio direito aduaneiro. Nesse sentido, veja-se o disposto
no Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759/2009, artigos 673 e 674.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Lavrado o auto de infração, dada ciência aos responsáveis e admitida a
impugnação por parte dos mesmos, restam contempladas as devidas garantias ao
contraditório e à ampla defesa.
O processo administrativo permite que tanto o autuado principal quando os
responsáveis apresentem suas defesas e interponham recursos, nos termos do
Decreto no 70.235/1972, regulamentado pelo Decreto no 7.574/2011.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
4

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:
A interessada foi autuada em face da infração capitulada no artigo 23, inciso V, do
Decreto-Lei no 1.455/1976.
Em razão da impossibilidade de apreensão das mercadorias em pauta, foi a pena
de perdimento convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro (§ 3o do
dispositivo citado), no valor total de R$ 575.113,44.
Foram
autuados
solidariamente:
JOSE
CAETANO
AMBROSIO,
CNPJ
81.617.193/0001-26, MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
EIRELI, CNPJ 10.203.274/0001-31, JOSE CAETANO AMBROSIO, CPF 172.407.009-
68, e VANESSA MARIA MARTINS, CPF 039.279.149-83 (fls. 4 e 5).
O lançamento está instruído com o relatório fiscal de fls. 24 a 76. As autoridades
aduaneiras aduzem:
•
MG7 registrou as declarações de importação (DI) 19/1143567-3, 19/1762123-
1 e 19/2084497-1 na modalidade "importação direta".
•
O real adquirente é a empresa MEDCONTROL.
•
Discorrem sobre as modalidades de importação e a respectiva legislação.
•
Relatam os fatos apurados no procedimento fiscal. MG7 e MEDCONTROL se
utilizaram de uma terceira empresa, JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO, “cujo papel
na fraude foi de emitir as notas fiscais para a MEDCONTROL, simulando ser a
vendedora das mercadorias” (fl. 32).
•
MG7 não emitiu as notas fiscais de saída das mercadorias importadas. Para
MEDCONTROL escriturar a entrada das mercadorias foi utilizada a empresa
JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO. Os Auditores-Fiscais afirmam: “Novamente por
meio do SPED NF-e, localizamos as notas fiscais de saída no 110, 111 e 113,
emitidas pela JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO, tendo como destinatário a
MEDCONTROL”(fl. 51).
•
A mercadoria foi importada para atender interesse específico da
MEDCONTROL.
•
A empresa MG7 é beneficiária de regime tributário no Estado de Santa
Catarina. Caso MEDCONTROL constasse nas DI, o benefício não poderia ser
usufruído.
•
A síntese dos fatos consta do tópico 4.6 e infrações imputadas no tópico 5.
MG7 e MEDCONTROL foram considerados cientes em 10/6/2021.
VANESSA MARIA MARTINS foi intimada em 30/5/2021.
JOSE CAETANO AMBROSIO, CPF 172.407.009-68, foi intimado via edital em
27/7/2021(fl. 252).
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
5
JOSE CAETANO AMBROSIO, CNPJ 81.617.193/0001-26, foi intimado em 1/6/2021
(fl. 325).
VANESSA MARIA MARTINS apresentou impugnação em 29/6/2021 (fls. 226 e ss).
Também foi recebida impugnação via correio (fls. 272 a 297). Alega:
1. Não é parte legítima para figurar como responsável solidária, pois não foi
intimada no curso do procedimento fiscal.
2. Preliminar. Inaplicabilidade de responsabilidade solidária. A pessoa
jurídica é um ente autônomo e independente da pessoa de seus membros.
As obrigações adquiridas pela pessoa jurídica não dizem respeito aos sócios.
Cita artigo 50 do Código Civil (CC).
3. Não há desvio de finalidade, confusão patrimonial nem decisão judicial
que autorize o disposto no artigo 50 do CC.
4. O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN) exige
comprovação de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social
ou estatuto. Cita julgados.
5. Não há que se falar em infração à legislação do imposto de importação.
Não se aplica ao caso o artigo 95, inciso I, do Decreto-Lei no 37/1966. O
lançamento viola o princípio da legalidade.
6. Desconsideração da personalidade jurídica no âmbito administrativo.
Não há previsão legal para a administração desconsiderar a personalidade
jurídica em processo administrativo.
O ato exige decisão judicial, conforme previsto pelo artigo 50 do CC.
7. Para aplicação do artigo 135, III, do CTN deve a fiscalização comprovar no
processo administrativo fiscal a efetiva participação da pessoa no ilícito.
8. O ato de infração é arbitrário.
9. Cerceamento do direito de defesa – ausência de intimação. Em nenhum
momento a sócia da empresa MG7 foi intimada a respeito dos fatos
investigados.
10. A ampla defesa e o contraditório são garantias fundamentais dos
contribuintes. A impugnante não teve oportunidade de se defender antes
de aplicada a penalidade. O lançamento deve ser anulado.
11. Fragilidade dos indícios. Verdade material. Não houve aplicação do
princípio da verdade material. A autoridade fiscal apresenta suspeitas
desacertadas e superficiais. Utiliza-se de interpretação canhestra.
12. Em nenhum momento restou comprovada a existência de um terceiro
adquirente ou de encomendante predeterminado.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
6
13. MG7 realizou importação com seus recursos e vendeu as mercadorias
para cliente não definido previamente. É imprescindível a comprovação de
fraude ou simulação. Faz citações.
14. O lançamento deve ser instruído com provas (Decreto no 70.235/1972,
artigo 9o).
15. A autoridade fiscal acomodou-se em interpretar os fatos, sem carrear
aos autos provas contundentes da infração. Os indícios apontados são
insuficientes.
16. Não há provas concretas, apenas indícios e presunções. A fiscalização
tem o dever de buscar a "verdade real" (ou "material"). É nulo o auto de
infração.
17. Mérito. Ausência de ocultação fraudulenta. A fiscalização apenas
presumiu a ocultação com base na ausência de notas fiscais de saída e
emissões de notas fiscais para MEDCONTROL utilizando a empresa JOSÉ
CAETANO AMBRÓSIO.
18. Não se conseguiu comprovar que MG7 praticou a infração. O auto de
infração se assenta na coincidência qualitativa e quantitativa de
mercadorias nas DI e nas notas fiscais. A fiscalização se apega a suposições.
19. Operação por conta própria. A transação foi realizada em nome de
MG7, com recursos próprios.
20. A fiscalização não apresentou prova de adiantamento de recursos,
negociação de terceiros com o exportador nem qualquer prova do
envolvimento de terceiros.
21. Foi presumida a infração. MG7 não é uma “importadora de fachada”.
Deve ser declarado nulo o lançamento.
22. Ausência de subsunção dos fatos à norma legal. Discorre sobre a
capitulação legal da infração – Decreto-Lei no 1.455/1976, artigo 23, inciso
V. A interposição somente pode ser configurada se comprovado: a
ocultação do real comprador e a fraude e simulação. Cita julgados.
23. Conclui que não houve fraude ou simulação. O lançamento carece de
provas e não houve infração.
24. Apresenta suas conclusões e pede que seja anulado e cancelado o auto
de infração.
MG7 apresentou impugnação em 5/7/2021 (fls. 255 e ss). Alega:
1. Não houve infração e as conclusões da autoridade fiscal não passam de
presunções.
2. Preliminares. Fragilidade dos indícios. Verdade material. A fiscalização
não comprovou que MEDCONTROL teria participado de maneira
fraudulenta das operações de importação.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
7
3. O único indício de ocultação do adquirente é o fato de as mercadorias
terem sido revendidas a MEDCONTROL, bem como que a impugnante seria
beneficiária de regime especial do ICMS em Santa Catarina e MEDCONTROL
estaria com habilitação no SISCOMEX suspensa.
4. Não há prova de conluio entre as empresas, de utilização de recursos
provenientes de MEDCONTROL, nem de pagamento ao exterior ou
negociação realizada pela MEDCONTROL. Faz citações.
5. É absurda a interpretação canhestra da autoridade fiscal. Não foi
demonstrada a existência de um “terceiro adquirente” ou “encomendante
predeterminado”.
6. O trabalho fiscal deve buscar provas e investigar as operações e a
conduta dos intervenientes. O lançamento deve ser instruído com provas
(Decreto no 70.235/1972, artigo 9o).
7. Não há provas concretas, apenas indícios e presunções. A fiscalização
tem o dever de buscar a "verdade real" (ou "material"). É nulo o auto de
infração.
8. Mérito. Ausência da infração. A fiscalização alega que não houve nota
fiscal de saída, mas que foram localizadas notas fiscais de saída emitidas
pela empresa JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO, tendo como destinatário a
empresa MEDCONTROL.
9. Existe um lapso de mais de quatro meses entre a importação e a emissão
das notas fiscais, mas a fiscalização afirma que as mercadorias seriam as
mesmas importadas por MG7.
10. A fiscalização deveria comprovar de forma cabal a conduta, mas apenas
presumiu a infração. Não se preocupou em requisitar qualquer outra
documentação de forma a analisar a origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados na operação de importação (extratos bancários,
documentos contábeis, etc.).
11. Não há fundamento concreto para a autuação, que deve ser anulada.
12. Operação por conta própria. A transação foi realizada em nome da
impugnante, com recursos próprios. A empresa tem como atividade o
comércio atacadista.
13. A fiscalização não apresentou prova de adiantamento de recursos,
negociação de terceiros com o exportador nem qualquer prova do
envolvimento de terceiros.
14. Foi presumida a infração. MG7 não é uma “importadora de fachada”.
Deve ser declarado nulo o lançamento.
15. Ausência de subsunção dos fatos à norma legal. Discorre sobre a
capitulação legal da infração – Decreto-Lei no 1.455/1976, artigo 23, inciso
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
8
V. A interposição somente pode ser configurada se comprovada a ocultação
do real comprador, a fraude e a simulação. Cita julgados.
16. Conclui que não houve fraude ou simulação. A importação foi por conta
própria.
O lançamento carece de provas e não houve infração.
17. Apresenta suas conclusões e pede que seja anulado e cancelado o auto
de infração.
MEDCONTROL apresentou impugnação em 9/7/2021 (fls. 304 e ss). Alega:
1. O lançamento está equivocado, maculado por nulidades e calcado em
presunções, sem prova cabal do alegado.
2. O trabalho fiscal está consubstanciado em frágeis indícios e conclusões.
Não há exigência legal de que em toda importação por conta própria deva
ocorrer venda pulverizada no mercado interno.
3. Não é crível afirmar que MG7 deveria aguardar a nacionalização das
mercadorias para então buscar compradores no mercado interno. A
impugnante fez aquisições de mercadorias no mercado interno.
4. Para adquirir mercadorias no mercado interno não há necessidade de
habilitação da empresa no SISCOMEX.
5. Não existe adiantamento pecuniário da impugnante à MG7.
6. O lançamento é nulo porque lastreado em presunções.
7. Vício material. Ausência de elementos concretos para comprovar
interposição fraudulenta. A autuação depende de provas. Não há prova de
prévio acordo doloso entre as empresas.
A fiscalização deveria ter comprovado que a impugnante efetuou
pagamento ao exportador e que ela teria fornecido os recursos, não a MG7.
Faz citações.
8. A autoridade fiscal acomodou-se em interpretar os fatos, sem carrear aos
autos provas contundentes da infração. Os indícios apontados são
insuficientes.
9. Ausência de imputação da infração descrita como ocultação do real
interessado.
O princípio da verdade real não foi observado. Foram utilizadas meras
suposições.
10. Não se pode penalizar a impugnante por fatos imputáveis a MG7 e JOSE
CAETANO AMBROSIO. Não cabe à empresa que adquire de boa-fé
mercadorias no mercado interno investigar a regularidade da empresa
vendedora. A fiscalização se baseou em indícios e presunções,
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
9
caracterizando ato arbitrário. A fiscalização tem o ônus de comprovar a
imputação – materialidade e autoria.
11. Não restou comprovada participação da impugnante em negociações
com o exportador, adiantamento de valores e correspondências
eletrônicas. Faz citações.
12. Não é razoável presumir que a empresa adquirente agiu ilicitamente
porque promoveu a venda das mercadorias em curto espaço de tempo. As
mercadorias podem ser vendidas no atacado e em curto espaço de tempo.
13. Não ocorreu fraude, simulação nem interposição fraudulenta. Não
houve adiantamento de recursos, que são da MG7. É incabível a infração
imputada.
14. Ausência de simulação do negócio jurídico. A impugnante é empresa de
boa-fé que adquiriu mercadorias no mercado interno. Não há qualquer
prova de que tenham ocorrido negociações anteriores à importação dos
produtos, tampouco adiantamento de recursos. A alegação de simulação é
descabida e nulo o lançamento.
15. Ausência de dolo – individualização da pena – ausência de
responsabilidade da impugnante. A empresa agiu de boa-fé e não
participou das operações de importação. Se excluído o dolo, deve-se
permitir a aplicação da equidade e da interpretação “in dubio pro
contribuinte” (artigos 108 e 112 do Código Tributário Nacional).
16. Não é obrigação da impugnante, numa compra no mercado interno,
fazer uma fiscalização do vendedor.
17. A aplicação de penalidade deveria ter sido individualizada, nos termos
do artigo 5o, incisos XLV e XLVI, da Constituição Federal. Não houve
qualquer documento formal a comprovar participação em negociatas ou
aporte financeiro. A conclusão fiscal decorre de meras presunções.
18. Há afronta aos princípios do direito de propriedade e da atividade
econômica – artigo 5o, inciso XXII, e artigo 170 da Constituição Federal. A
impugnante não incorreu em qualquer ato infracional.
19. Princípios da legalidade e da motivação. Reitera a alegação de falta de
provas e de autuação por presunção. Foram violados os princípios da
legalidade e da motivação. Faz citações.
20. Apresenta seus pedidos em fl. 322: desconstituir o crédito tributário e
julgar insubsistente o auto de infração.
JOSE CAETANO AMBROSIO, CNPJ 81.617.193/0001-26, e JOSE CAETANO
AMBROSIO, CPF 172.407.009-68, foram considerados revéis (termos em fls. 333 e
334).

Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
10
Vanessa Maria Martins apresentou recurso voluntário (fls. 226/248, reiterado às fls.
275/297) no qual alega, em preliminar, que há ilegitimidade passiva e impossibilidade de aplicação
da responsabilidade solidária; que há ilegalidade da desconsideração da personalidade jurídica no
âmbito administrativo; cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito alega que já fragilidade dos indícios, ausência de provas e dolo;
ausência de subsunção dos fatos à norma legal aplicada. Ao final requer o provimento do recurso
voluntário.

MG7 Comércio Exterior Eireli interpôs recurso voluntário (fls. 255/270) no qual
sustenta, em preliminar, que há nulidade material do auto de infração por ausência de
comprovação e motivação. No mérito argumenta pela inexistência de ocultação do real
adquirente e a realização de operação por conta própria; que há ausência de subsunção dos fatos
à norma legal aplicada; e que há violação aos princípios da legalidade e da motivação. Ao final
requer o provimento do recurso voluntário.

Medcontrol Comércio de Materiais Hospitalares Eireli interpôs recurso voluntário
(fls. 304/322) no qual alega, em preliminar, que há nulidade material do auto de infração por
ausência de comprovação e motivação. no mérito argumenta pela ausência de imputação da
infração descrita como ocultação do real interessado; pela ausência de elementos probatórios
para atribuição da interposição fraudulenta comprovada e violação da individualização da pena;
ausência de simulação do negócio jurídico; pela ausência de dolo e necessidade de
individualização da pena; e que há violação aos princípios da legalidade e da motivação. ao final
requer o provimento do recurso voluntário.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

Verifico que os recursos voluntários foram interpostos tempestivamente e atendem
aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
11
Considerando a identidade das matérias suscitadas, todos os recursos voluntários
serão examinados em conjunto.
II – PRELIMINARES

i.
Legitimidade passiva e responsabilidade solidária

A recorrente Vanessa Maria Martins sustenta sua ilegitimidade para figurar como
responsável solidária, sob o argumento de que a pessoa jurídica MG7 constitui ente autônomo,
dotado de vontade e patrimônio próprios, sendo certo que as obrigações da empresa não se
transmitem automaticamente às pessoas físicas que a compõem.

Aduz que não restou comprovado desvio de finalidade ou confusão patrimonial que
autorizasse a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art.
50 do Código Civil. Ressalta, ainda, que o art. 135, III, do CTN exige, para a responsabilização
pessoal de diretores, gerentes ou representantes, a demonstração de atos praticados com excesso
de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto — requisitos que, em seu entender, não
foram configurados. Defende, portanto, que a responsabilidade do sócio ou titular deve ser
residual, subsidiária e fundada em prova robusta de dolo.

Afirma, também, inexistir previsão legal que autorize a Administração Pública, em
sede de processo administrativo, a desconsiderar a personalidade jurídica, medida que somente
poderia ser determinada judicialmente. Nesse sentido, qualifica a tentativa de atribuição de
responsabilidade solidária como uma “desconsideração da personalidade jurídica às avessas”.

Contudo, a decisão recorrida consignou que a infração foi imputada ao importador
MG7, ao adquirente Medcontrol e a outros responsáveis solidários, com base no art. 95, I, do
Decreto-Lei no 37/1966, que dispõe:

“Art. 95 – Respondem pela infração:
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.”

Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
12
Além disso, destacou-se a aplicação dos arts. 121 e 124, II, do CTN, expressamente
mencionados no relatório fiscal:
“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.”
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.”

A fiscalização também citou o art. 135, III, do CTN, referente à responsabilidade
pessoal de diretores, gerentes ou representantes, e, no relatório fiscal, consignou que a prática da
infração prevista no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/1976 envolveu diretamente as empresas
MG7 Comércio Exterior Eireli, José Caetano Ambrósio e Medcontrol Comércio de Materiais
Hospitalares Eireli, bem como as pessoas físicas José Caetano Ambrósio e Vanessa Maria
Martins, na qualidade de titulares das respectivas empresas.

Está consignado no relatório fiscal (fls. 72 a 75):
“Resta esclarecer que, pela prática da infração descrita no artigo 23, inciso
V, e parágrafos 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, respondem as
empresas MG7 Comércio Exterior Eireli, José Caetano Ambrósio e
Medcontrol Comércio de Materiais Hospitalares Eireli, e as pessoas físicas
de José Caetano Ambrósio e Vanessa Maria Martins, titulares da
empresas
José
Caetano
Ambrósio
e
MG7
Comércio
Eireli,
respectivamente, em virtude da responsabilidade estabelecida no Decreto-
Lei no 37, de 1966, com as alterações feitas pela Medida Provisória no
2.158, de 2001, in verbis: [...]
A sujeição passiva tributária e solidariedade tributária encontram-se
disciplinadas nos artigos 121 e 124 da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional), que a seguir se transcrevem: [...]
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
13
Na inteligência dos dispositivos supracitados, várias pessoas jurídicas
podem estar obrigadas por lei ao pagamento do mesmo crédito tributário,
como sujeitos passivos, desde que figurem no mesmo polo passivo da
relação obrigacional. Assim, todas as pessoas envolvidas no pressuposto de
fato que dá origem à obrigação são devedores do crédito tributário, sem
benefício de ordem.
Assim, as normas apontam claramente para a responsabilização daquele
que adquire mercadoria de procedência estrangeira quando a importação
destas mercadorias tenha sido realizada por sua encomenda. Também há
responsabilização de quem concorre, de algum modo, para a prática da
infração. São, portanto, solidariamente responsáveis estas pessoas
expressamente designadas por lei (art. 124, II, CTN). [...]
Portanto, comprovada a prática do ilícito aduaneiro, não há como refutar a
atribuição de responsabilização solidária ao adquirente de mercadoria
estrangeira pelas infrações, no caso, ficando o mesmo sujeito às
penalidades impostas.
Finalmente, então, diante dos elementos analisados acima, conclui-se que
houve simulação para ocultação do real adquirente das mercadorias
importadas bem como fraude tributária (relativa ao ICMS), caracterizando
a ocorrência da infração descrita no art. 23, inciso V, do Decreto-lei n.o
1.455/76, além de restar comprovada a responsabilidade solidária das
empresas José Caetano Ambrósio e Medcontrol Comércio de Materiais
Hospitalares Eireli, e das pessoas físicas de José Caetano Ambrósio e
Vanessa Maria Martins, titulares da empresas José Caetano Ambrósio e
MG7 Comércio Eireli, respectivamente.”
(...)
Posto que o adquirente das mercadorias se beneficia da infração e concorre para
sua prática, deve responder em conjunto com o importador, de conformidade
com o artigo 95, inciso I, do Decreto-Lei no 37/1966 combinado com o artigo 124,
inciso II, do CTN.
Não se exige, para a imputação da responsabilidade solidária em pauta, prova
direta de conduta fraudulenta do adquirente.
Da mesma forma, responde a sócia de MG7, VANESSA MARIA MARTINS, a qual
concorreu para a prática da infração, dado que se trata de conduta dolosa
praticada pela pessoa jurídica, sob o comando de sua controladora. É correta sua
responsabilização, nos termos do Decreto-Lei no 37/1966, artigo 95, inciso I,
combinado com artigo 135, inciso III, do CTN.
(...)
Finalmente, o tópico 4.3 do relatório fiscal (fl. 46) é lapidar:
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
14
“A empresa JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO foi constituída em outubro de 1989 e
desde março/2019 está com a habilitação suspensa no Siscomex (Sistema
Integrado de Comércio Exterior), ou seja, na época das importações efetuadas
através das DIs no 19/1143567-3, 19/1762123-1 e 19/2084497-1 a empresa não
estava apta a importar a mercadoria em seu nome por falta de habilitação na
Receita Federal do Brasil.
Nas importações analisadas na presente fiscalização, a empresa JOSÉ CAETANO
AMBRÓSIO foi utilizada como “intermediária” entre a importadora das
mercadorias, a MG7, e a real adquirente, a MEDCONTROL, para dificultar que as
autoridades alfandegárias identificassem quem de fato era o real adquirente das
mercadorias.
A empresa JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO tem como endereço a rua das Canelas, 246,
sala 09, bairro Madri, Palhoça/SC, que é o mesmo endereço atual da MG7,
mudando apenas o número da sala, que no caso da MG7 é a de número 10.
O titular da empresa JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO é pai de Marco Aurelio Cardozo
Ambrósio, que por sua vez é cônjuge de Vanessa Maria Martins, titular da MG7.
Ou seja, utilizou-se de empresa pertencente ao grupo familiar para dificultar
que a fiscalização identificasse o real adquirente das mercadorias importadas
sob análise.”(grifei) (destaques do original)

Segundo o relatório, restou caracterizada a simulação para ocultação do real
adquirente das mercadorias importadas, bem como fraude tributária relativa ao ICMS, o que
fundamenta a responsabilização solidária, nos termos dos dispositivos legais aplicáveis (Decreto-
Lei no 37/1966, art. 95, I, e CTN, art. 124, II). Assentou-se, ainda, que não se exige prova direta de
conduta fraudulenta do adquirente para fins de imputação da responsabilidade solidária,
bastando sua participação ou benefício da infração.

Nesse contexto, a recorrente Vanessa Maria Martins, na condição de única sócia da
MG7, foi considerada como quem concorreu para a prática do ilícito, justificando-se sua
responsabilização nos moldes do Decreto-Lei no 37/1966, art. 95, I, combinado com o CTN, art.
135, III.

A decisão também destacou elementos fáticos relevantes, como a utilização de
empresas de mesmo grupo familiar, com endereços coincidentes, para encobrir o real adquirente
das mercadorias.

Por fim, consignou-se que a responsabilização da recorrente decorre diretamente
da legislação aduaneira aplicável, e não de desconsideração da personalidade jurídica.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
15

Neste sentido o acórdão n.o 9303-015.103, da relatoria do Cons. Rosaldo Trevisan:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente comprove
divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em
que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida, o Colegiado
tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese em que as
situações enfrentadas no paradigma e no recorrido apresentam diferenças
relevantes.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART.
124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. INFRAÇÃO À
LEI. CABIMENTO.
O interesse econômico comum nas situações que constituíram os fatos
geradores da obrigação principal (tributos lançados), bem assim, a prática de
infrações à lei tributária/penal, ensejam a atribuição de responsabilidade
solidária aos reais administradores da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 124,
I, e 135, III, ambos do CTN, diante da demonstração, mediante conjunto de
elementos fáticos convergentes, de que os responsabilizados não apenas
ostentavam a condição de administradores de fato das empresas (atuação
negocial conjunta), mas detinham conhecimento do ocorrido, tendo consciência
das operações e valores, e beneficiando-se dos lucros auferidos.

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva e de impossibilidade de
responsabilização solidária, rejeitando-se as alegações da recorrente.

ii.
Cerceamento do direito de defesa

A recorrente Vanessa Maria Martins sustenta não ter sido intimada, na qualidade
de pessoa física e responsável solidária, durante o procedimento fiscalizatório para apresentar
documentos ou esclarecimentos, tendo sido surpreendida com a autuação já acompanhada da
imputação de responsabilidade solidária. Afirma, assim, ter havido violação aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
16

Ocorre que, conforme dispõe a Cláusula Sétima do contrato social da MG7
Comércio Exterior EIRELI, a administração da sociedade é exercida isoladamente pela sócia
Vanessa Maria Martins, a quem compete a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial,
bem como a prática de todos os atos compreendidos no objeto social:

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a
VANESSA MARIA MARTINS, com os poderes e atribuições de representação ativa
e passiva, judicial extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizando o uso do
nome empresarial. (destaques nossos)

Diante disso, não há que se cogitar de nulidade do feito administrativo por ausência
de intimação pessoal da única sócia da empresa individual de responsabilidade limitada,
porquanto detentora de ciência inequívoca do conteúdo do PAF e da possibilidade de
responsabilização solidária.

Com tais fundamentos, rejeito a preliminar arguida.

iii.
Violação aos princípios da legalidade e da motivação

A recorrente MG7 sustenta que a atuação fiscal teria violado os princípios da
legalidade objetiva e da motivação, sob o argumento de que os atos administrativos devem ser
explicitamente fundamentados, com exposição clara e congruente dos fatos e fundamentos
jurídicos, além da apresentação de provas irrefutáveis.

Embora a insurgência tenha sido deduzida no âmbito do mérito recursal, trata-se,
em essência, de questão preliminar, razão pela qual é aqui apreciada.

Não lhe assiste razão.

A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, devidamente motivada e
em conformidade com a legislação aplicável, inexistindo nulidade a ser reconhecida. Ressalte-se,
ademais, que os pontos levantados pela recorrente serão reexaminados na análise de mérito do
recurso.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
17

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

III – MÉRITO

i.
Ausência de comprovação e motivação

A recorrente Vanessa Maria Martins nega a existência de fraude ou simulação,
afirmando que as operações foram realizadas “por conta própria” da MG7, de forma regular, sem
adiantamento de recursos de terceiros. Alega que a MG7 é empresa regularmente constituída,
com estrutura física e operacional, e não uma “importadora de fachada”. Contesta, ainda, a
vinculação entre as DIs e as notas fiscais emitidas pela José Caetano Ambrósio para a Medcontrol,
destacando lapso temporal superior a quatro meses entre o desembaraço das mercadorias e a
emissão das notas.

A recorrente MG7 Comércio Exterior Eireli argumenta que a autuação e a decisão
da DRJ-08 foram precipitadas, baseadas em presunções e indícios, sem comprovação de conluio,
de utilização de recursos da Medcontrol, de pagamentos ao exterior ou de negociações por ela
conduzidas. Afirma que a fiscalização não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não
requisitou documentação hábil a demonstrar a origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados na importação, como extratos bancários ou documentos contábeis.
Ressalta, ainda, que a Receita Federal dispõe de instrumentos como o TDPF – Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal para obter “provas cabais”, mas não os utilizou, configurando
fiscalização “mal conduzida”.

Aduz, ademais, precedentes do CARF no sentido de que a caracterização da infração
de ocultação do sujeito passivo exige prova inequívoca e farta instrução probatória, não se
admitindo meras presunções.

A recorrente Medcontrol Comércio de Materiais Hospitalares Eireli reitera que a
medida fiscal é precipitada e fundada em presunções, sem prova cabal. Afirma que o acórdão da
DRJ não apreciou o contexto fático-probatório apresentado, limitando-se a replicar as alegações
do auto de infração. Sustenta não haver qualquer fundamentação específica que comprove seu
envolvimento, sendo-lhe atribuída responsabilidade apenas com base no art. 95, V, do Decreto-Lei
no 37/1966, sem individualização de condutas.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
18

Assevera, ainda, que adquiriu as mercadorias no mercado interno, não participando
da importação. Destaca que a ausência de notas fiscais de saída da MG7 ou de entrada da José
Caetano Ambrósio, por si só, não configura ilícito, já que a aquisição das mercadorias foi
regularmente formalizada com notas fiscais de saída do vendedor e entrada em estoque.
Argumenta inexistirem provas de participação em negociações com exportadores, adiantamento
de valores ou correspondências que a vinculem ao processo de importação. Defende que, para
adquirir mercadorias no mercado interno, não há necessidade de habilitação no SISCOMEX, sendo
sua suspensão apenas decorrente de inatividade no comércio exterior. Também invoca
precedentes do CARF que afastam a responsabilização quando inexistem provas concretas de
fraude ou simulação.

Em síntese, todas as recorrentes sustentam a ausência de provas consistentes a
embasar a autuação, asseverando que esta se fundamentou apenas em presunções. Trata-se,
portanto, de matéria atinente ao mérito recursal.

O relatório fiscal (fls. 38) registra que, após a intimação da MG7 no âmbito do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no 0917900.2021.00199-1, a empresa deixou de
apresentar documentos essenciais, como notas fiscais de entrada e saída das mercadorias
importadas, extratos bancários referentes ao recebimento dos valores das vendas e
esclarecimentos sobre a destinação final das mercadorias:

A MG7 foi cientificada da Intimação em 27/04/2021 e até o momento não
apresentou resposta.
Conforme acima demonstrado, a MG7 recebeu várias oportunidades de
esclarecer quem foi o destinatário das mercadorias importadas por meio das DIs
no 19/1143567-3, 19/1762123-1 e 19/2084497-1, sem apresentar resposta a este
item. (destaques nossos)

A Medcontrol apresentou respostas parciais às intimações fiscais, sem, contudo,
atender integralmente às solicitações da fiscalização. O relatório evidencia sucessivas intimações
acompanhadas de prazos adequados para apresentação de documentos e esclarecimentos, cujo
cumprimento não foi observado pela empresac(fls. 41/44):

A MEDCONTROL apresentou resposta (Resposta a intimação) ao Termo de
Intimação Fiscal no 01 informando que não possui contrato assinado com a JOSÉ
CAETANO AMBRÓSIO; que o setor de compras cuidava do estoque, e os pedidos
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
19
eram feitos conforme a necessidade de seus clientes; que em relação ao item
2.1, não tem esta informação; que os pedidos eram feitos através de aplicativos
de mensagens instantâneas como Wattsapp ou ligações telefônicas; que o
critério de escolha da empresa JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO se deu através de
pesquisas e indicações; que em relação ao item 2.4, as definições eram feitas pelo
seu departamento comercial conforme necessidade de demanda; que não havia
adiantamento em relação ao pagamento; que o transporte ficava a critério da
José Caetano.
Analisando a resposta apresentada pela MEDCONTROL, a Fiscalização constatou
que não foi atendido o item 4 do Termo de Intimação Fiscal no 01. Diante disso,
emitiu-se o Termo de Intimação fiscal no 02 (TI 02 Medcontrol) intimando a
MEDCONTROL a:
(...)
A MEDCONTROL tomou ciência eletrônica do Termo de Intimação Fiscal no 02
em 25/03/2021. O prazo para atendimento era de 20 (vinte) dias a contar da
ciência da intimação, sendo que o prazo expirou em 14/04/2021 e até o
momento o MEDCONTROL não apresentou resposta.
Em 08/04/2021, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 03 (TI 03 Medcontrol),
sendo a MEDCONTROL cientificada no dia 08/04/2021. Nesta intimação, a
MEDCONTROL foi intimada a apresentar:
(...)
Em 03/05/2021, a MEDCONTROL apresentou resposta (PETICAO) em relação ao
item 2 da Intimação que trata da impossibilidade de entrega das mercadorias por
qualquer motivo, informando que as mercadorias foram adquiridas para revenda.
Também apresentou documentação referente os veículos em nome da empresa
(Documentos veículos). (destaques nossos)

Diante de tantas intimações aos contribuintes, fica clara a busca de provas pela
fiscalização, o que não ocorreu na extensão pretendida por culpa única e exclusiva das recorrentes
que se quedaram inertes antes as intimações.

Destaca o relatório fiscal às fls. 46 que a operação da MG7 “está muito mais
relacionada às importações por conta e ordem ou por encomenda, uma vez que as importações
por ela realizadas têm sua essência no interesse real do adquirente em receber suas mercadorias
negociadas no exterior, sem o que a motivação do importador para promover a nacionalização das
mesmas não existiria”, acarretando a hipótese de interposição fraudulenta de terceiros na
modalidade presumida.

Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
20
Importante frisar que a empresa José Caetano Ambrósio possuía habilitação
suspensa no Siscomex desde março de 2019 e foi utilizada como “intermediária” para encobrir a
real adquirente das mercadorias. Ressalta-se, ainda, a vinculação societária e familiar entre José
Caetano Ambrósio, Marco Aurélio Cardozo Ambrósio e Vanessa Maria Martins, evidenciando a
utilização de empresas do mesmo grupo familiar com o propósito de dissimulação (fls. 46):

A empresa JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO foi constituída em outubro de 1989 e desde
março/2019 está com a habilitação suspensa no Siscomex (Sistema Integrado de
Comércio Exterior), ou seja, na época das importações efetuadas através das DIs
no 19/1143567-3, 19/1762123-1 e 19/2084497-1 a empresa não estava apta a
importar a mercadoria em seu nome por falta de habilitação na Receita Federal
do Brasil.
Nas importações analisadas na presente fiscalização, a empresa JOSÉ CAETANO
AMBRÓSIO foi utilizada como “intermediária” entre a importadora das
mercadorias, a MG7, e a real adquirente, a MEDCONTROL, para dificultar que as
autoridades alfandegárias identificassem quem de fato era o real adquirente das
mercadorias.
A empresa JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO tem como endereço a rua das Canelas, 246,
sala 09, bairro Madri, Palhoça/SC, que é o mesmo endereço atual da MG7,
mudando apenas o número da sala, que no caso da MG7 é a de número 10.
O titular da empresa JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO é pai de Marco Aurelio Cardozo
Ambrósio, que por sua vez é cônjuge de Vanessa Maria Martins, titular da MG7.
Ou seja, utilizou-se de empresa pertencente ao grupo familiar para dificultar que
a fiscalização identificasse o real adquirente das mercadorias importadas sob
análise.

E esta empresa não foi encontrada pela Fiscalização:
Tendo em vista que a empresa JOSÉ CAETANO AMBRÓSIO não optou pelo
Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, enviamos o Termo de Intimação Fiscal no 01
– Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Diligência no 0917900-2021-
00081-2 (TI 01 JCA) por meio dos Correios para ciência. Foi enviada
correspondência para o endereço da empresa cadastrado no CNPJ (Rua das
Canelas, 246, sala 09, bairro Madri, Palhoça/SC, CEP 88136-310), sendo esta
devolvida após três tentativas de entrega sem sucesso (AR JCA PJ – retornado), e
para o endereço do sócio/proprietário (Servidão Dionísio Rafhael Ignácio, 99, Ap
103, bloco 32, bairro Campeche, Florianópolis/SC, CEP 88063-315), também
devolvida pelos Correios, contendo como motivo de devolução “Mudou-se”
(correspondência pf devolvida).

Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
21
A interposição fraudulenta de terceiros, na modalidade presumida, decorre da
verificação de um conjunto consistente de indícios que, mediante presunção relativa de
verossimilhança, conduzem à sua configuração, notadamente diante da ausência de comprovação
quanto à origem, disponibilidade e efetiva entrega dos recursos empregados nas operações de
comércio exterior. Nessa hipótese, aplica-se a inversão do ônus da prova — ou, mais
precisamente, a distribuição dinâmica do encargo probatório — prevista no artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil de 2015, incumbindo ao sujeito passivo demonstrar fato extintivo,
modificativo ou impeditivo da acusação. Essa modalidade encontra amparo no artigo 23, inciso V,
§ 2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.

No caso em exame, restou comprovada a presunção relativa de verossimilhança,
evidenciada pela intenção deliberada de dissimular e ocultar da fiscalização aduaneira a realidade
subjacente às operações de importação que deram origem à autuação.

A autuação — confirmada em primeira instância — demonstra o esforço da
fiscalização em compor um conjunto probatório robusto e coerente, suficiente para caracterizar a
interposição fraudulenta presumida. O Auto de Infração foi lavrado com fundamento no artigo 23,
inciso V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, dispositivo que autoriza a aplicação de multa
correspondente a 100% do valor aduaneiro da mercadoria.

A inércia das autuadas, ao deixarem de apresentar a documentação solicitada, não
afasta as conclusões fiscais, pois não trouxeram qualquer contraprova idônea capaz de
demonstrar a regularidade das importações ou de infirmar os elementos constantes do relatório.

Registre-se, ainda, que à época dos fatos a importação por conta e ordem
encontrava-se disciplinada pela Instrução Normativa SRF no 1.861, de 28 de dezembro de 2018, a
qual estabelecia os requisitos e condições específicos para sua realização.

Ressalta-se, em especial, o teor do §1o do artigo 3o do referido diploma normativo:

Art. 3o Considera-se operação de importação por encomenda aquela em que a
pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome e com
recursos próprios, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria
estrangeira por ela adquirida no exterior para revenda a encomendante
predeterminado.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
22
§ 1o Considera-se encomendante predeterminado a pessoa jurídica que contrata
o importador por encomenda referido no caput para realizar a transação
comercial de compra e venda de mercadoria estrangeira a ser importada, o
despacho aduaneiro de importação e a revenda ao próprio encomendante
predeterminado.

À luz do conjunto normativo e probatório constante dos autos, verifica-se que a
operação não se configurou como importação própria, mas sim como importação por encomenda,
o que legitima a autuação fiscal e a aplicação da penalidade prevista no art. 23, V, do Decreto-Lei
no 1.455/1976.

Assim, voto por negar provimento aos recursos voluntários quanto a esta matéria.

ii.
Subsunção dos fatos à norma legal aplicada

A recorrente Vanessa Maria Martins sustenta que os fatos não se enquadram na
infração de ocultação mediante fraude ou simulação, pois os elementos essenciais do tipo legal —
fraude, simulação e dolo — não teriam sido comprovados de forma inequívoca e mediante farta
instrução probatória. Afirma que a simples “ocultação”, desacompanhada de fraude ou simulação,
não configura dano ao erário.

Argumenta, ainda, que a fiscalização dispunha de instrumentos, como o TDPF –
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, para realizar diligências e obter “provas cabais”,
mas não os utilizou, resultando, segundo a defesa, em uma fiscalização “mal conduzida”.

Na mesma linha, a recorrente MG7 Comércio Exterior Eireli alega que, para a
configuração da infração prevista no artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976, seria
necessária a comprovação da ocultação do real adquirente, acompanhada de fraude ou simulação
para esse fim. A simples ocultação, desacompanhada desses elementos, não caracterizaria dano
ao erário. Aduz, ainda, que a operação comercial não produziu ilusão nem distorção entre a
realidade e sua aparência, inexistindo fraude ou simulação com intuito de enganar. Defende, por
fim, que a norma em questão visa coibir o uso de recursos de terceiros ou subterfúgios simulados,
situação que nega ter ocorrido, uma vez que a importação teria sido realizada com recursos
próprios.

As alegações não merecem prosperar.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
23

Ao estruturar a operação de forma a ocultar o real importador/adquirente das
mercadorias, configurou-se a infração descrita como “ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou do responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros”, punível com a pena de perdimento das mercadorias (art.
23, V, do Decreto-Lei no 1.455/1976, com redação dada pela Medida Provisória no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637/2002).

Ressalte-se que a infração que resulta em dano ao erário, sujeita à pena de
perdimento pela prática de interposição fraudulenta de terceiros na modalidade comprovada, se
caracteriza mediante a demonstração inequívoca da fraude ou simulação voltada à ocultação do
sujeito passivo, do real comprador ou do efetivo responsável pela importação. Nessa hipótese,
incidem as disposições do art. 23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.

Diante do exposto, voto por negar provimento aos recursos voluntários quanto a
esta matéria.

iii.
Simulação e ocultação do real adquirente

A recorrente MG7 sustenta que a operação foi realizada de forma totalmente
regular e “por conta própria”, sem qualquer adiantamento de valores por terceiros, sem
negociações com o exportador conduzidas por terceiros e sem suprimentos fiscais ou financeiros
de terceiros.

Contesta a alegação de que a Medcontrol seria o real adquirente oculto,
defendendo que a simples ausência de notas fiscais de saída da MG7, combinada com a emissão
de notas fiscais pela empresa José Caetano Ambrósio em favor da Medcontrol, não é suficiente,
por si só, para configurar o ilícito.

Destaca, ainda, que transcorreu um lapso temporal superior a quatro meses entre o
desembaraço das mercadorias importadas pela MG7 e a emissão das notas fiscais da José Caetano
Ambrósio para a Medcontrol, circunstância que enfraqueceria a vinculação direta afirmada pela
fiscalização.

Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
24
Argumenta que, embora seja incomum que importadoras internalizem mercadorias
peculiares sem comprador previamente definido, a MG7 é pessoa jurídica regularmente
constituída, dotada de estrutura física e operacional, não se tratando de “importadora de
fachada”. Afirma, ademais, que sua finalidade é a geração de lucro, emprego e riqueza, e não a
prática de fraudes.

Defende, também, que o fato de a Medcontrol estar com habilitação suspensa no
Siscomex não a impede de adquirir mercadorias no mercado interno.

Assevera, por fim, que o benefício fiscal de ICMS concedido pelo Estado de Santa
Catarina é legítimo e não pode ser utilizado como presunção de ilicitude.

Entretanto, o relatório fiscal (fls. 66/67) é categórico ao apontar que a MG7 realizou
operação por encomenda, ocultando o real importador, hipótese que caracteriza simulação:

Conforme exposto neste relatório, as mercadorias objeto das operações de
importação realizadas pela MG7, por meio das DIs no 19/1143567-3, 19/1762123-
1 e 19/2084497-1, estavam predestinadas à empresa MEDCONTROL. Esta
operação, como visto, não se enquadra na modalidade de importação por conta
própria, mas sim na modalidade importação por encomenda.
Essa modalidade de importação implica o cumprimento de uma série de
obrigações acessórias pelas empresas envolvidas na importação, previstas na IN
RFB no 1861, de 27 de dezembro de 2018. Essas obrigações pretendem fazer com
que a operação de importação seja transparente e todos os envolvidos passem
pelo crivo da fiscalização. Além das obrigações acessórias, a importação por
encomenda pode ter implicações diretamente no campo da responsabilidade
tributária, uma vez que o adquirente de mercadoria importada por encomenda
passa a responder solidariamente com o importador pelos tributos e eventuais
infrações relacionadas à importação, além de ser equiparado a estabelecimento
industrial, para fins de cobrança de IPI, quando cabível, como consta nos artigos
12 e 13 da Lei no 11.281, de 2006.
Cabe asseverar que a fiscalizada não cumpriu nenhum dos requisitos legais para
a realização das importações por encomenda de terceiros. Logo, ao declarar
importar em nome próprio, tanto no Siscomex quanto em toda documentação
de importação analisada, ocultando o real adquirente das mercadorias, a
empresa MG7 cometeu falta grave. Sua conduta importa em descumprimento
de obrigações acessórias e em alteração da situação jurídica da real adquirente
das mercadorias importadas perante o Fisco, configurando a prática de ato
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
25
simulado, uma vez que o verdadeiro negócio jurídico realizado permaneceu
oculto.
Não há justificativa plausível para o descumprimento das normas previstas.
Verifica-se, sim, a intencionalidade da conduta por parte da empresa MG7 em
ocultar a condição da empresa MEDCONTROL de real adquirente na DI sob
fiscalização.
A conduta da MG7 em todo o processo de importação, desde a não declaração
de sua atuação como prestadora de serviços de importação, a emissão de
documentos e o registro contábil de dados que não refletiam a realidade das
relações comerciais, ou seja, que fizessem crer que as relações entre a MG7 e
MEDCONTROL, fossem de simples compra e venda de mercadorias no mercado
interno, para assim iludir o fisco, com o fim de obter vantagens indevidas,
configuram a prática de simulação. (destaques nossos)

A Medcontrol Comércio de Materiais Hospitalares Eireli sustenta ter agido de boa-
fé ao adquirir as mercadorias no mercado interno, destacando que a compra ocorreu somente
quatro meses após a nacionalização, circunstância que, segundo a empresa, afastaria qualquer
vínculo com a alegada simulação na importação.

Afirma, ainda, que o negócio jurídico foi regularmente concluído com o
recebimento e o pagamento das mercadorias no mercado nacional, prática comercial que
considera usual e legítima.

As recorrentes MG7 e Medcontrol, contudo, não apresentaram aos autos qualquer
elemento probatório capaz de infirmar as conclusões do relatório fiscal, limitando-se a
argumentos meramente retóricos.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, voto por negar provimento aos
recursos voluntários quanto a esta matéria.

iv.
Ausência de Dolo e a Necessidade de Individualização da Pena

A Medcontrol Comércio de Materiais Hospitalares Eireli alega ter atuado de boa-fé,
afirmando não ter participado das operações de importação em nenhuma de suas etapas, e que a
interpretação da lei tributária deveria observar o princípio do in dubio pro contribuinte.

Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
26
Sustenta não lhe competir verificar a regularidade ou a capacidade operacional e
financeira das empresas vendedoras no mercado interno (MG7 ou José Caetano Ambrósio).
Defende, ademais, que a atribuição de responsabilidade solidária, sem provas de participação
direta, viola o Princípio da Individualização da Pena (art. 5o, XLV, da CF/88), na medida em que os
sujeitos passivos são distintos e exercem obrigações e atuações diversas.

Cumpre observar, entretanto, que a atuação da autoridade julgadora no processo
administrativo fiscal é integralmente vinculada ao direito positivo, não lhe cabendo afastar a
aplicação da legislação vigente. Ressalte-se, ainda, a diferença entre o processo administrativo e o
judicial: neste último, o magistrado possui maior margem de apreciação, enquanto na esfera
administrativa prevalece a vinculação legal.

Nesse contexto, a jurisprudência judicial não vincula automaticamente a instância
administrativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no Regimento Interno do CARF. O art.
98, parágrafo único, do RICARF delimita as situações em que decisões judiciais devem ser
observadas, o que não se aplica ao caso em análise.

Conforme registrado na decisão recorrida, a alegação de boa-fé não afasta a
responsabilidade da recorrente pela infração aduaneira, em razão do caráter objetivo dessas
infrações, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.

Assim, tratando-se de infração de natureza objetiva, as circunstâncias apresentadas
pela recorrente não a eximem de responsabilidade. Constatada a infração — consistente na
inexistência de licença de importação válida no momento do registro da DI, em violação ao art.
169, I, b, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 6.562/1978 — e identificado o
infrator, resta configurada a acusação fiscal, legitimando a aplicação da penalidade prevista na
legislação de regência.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário quanto a esta
matéria.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e negar
provimento aos recursos voluntários.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3003-002.608 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721037/2021-01
27

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 480
DF CARF MF
Original